Tribunal: TJBA
Processo: 8020887-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020887-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEISA SILVA BASTOS GALVAO

Advogado(s)
:
ITAMARA VELMA PEREIRA SANTOS, JAGUARACI COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde com pedido de tutela de urgência, deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar destinado à limitação dos reajustes anuais das mensalidades do plano de saúde mantido junto à entidade de autogestão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, inclusive quanto às despesas com conciliador e eventual prova pericial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a limitar provisoriamente os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo nos autos elementos aptos a afastarem a alegada insuficiência de recursos.

A documentação apresentada demonstra que a Agravante não possui renda própria, sendo pessoa do lar e dependente financeiramente de terceiros.

A assistência jurídica integral e gratuita assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988 abrange todas as despesas processuais, inclusive aquelas relacionadas à audiência de conciliação e à produção de prova pericial, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso posteriormente comprovada a capacidade econômica da parte.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, a cláusula contratual invocada pela própria Agravante prevê que os reajustes anuais podem considerar, além da variação do índice FIPE-SAÚDE, os custos atuariais e administrativos necessários à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Nos planos de saúde de autogestão, a utilização de critérios atuariais e de sinistralidade é inerente ao modelo de custeio mutualista, não se evidenciando, em análise perfunctória, abusividade manifesta na redação contratual ou na adoção desses parâmetros.

A aferição da eventual abusividade dos reajustes demanda dilação probatória para exame da metodologia empregada, dos percentuais anuais aplicados e da transparência dos critérios adotados, circunstância incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável e cumulativo do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça à Agravante, mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, não infirmada por elementos concretos dos autos, é suficiente para a concessão integral da gratuidade da justiça, abrangendo todas as despesas processuais. 2. A alegação de reajuste abusivo em plano de saúde de autogestão não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência quando a cláusula contratual prevê critérios atuariais e administrativos e a controvérsia demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 300; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.108.561/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020887-43.2026.8.05.0000 oriundos da 09ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante LEISA SILVA BASTOS GALVAO e como Agravada a CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA